Tribunal: STF
Processo: RE 477837
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 1. Recurso interposto pelo
   Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com
   fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em
   face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
   Territórios que, por maioria, decretou a extinção da punibilidade
   de deputado distrital em decorrência da prescrição. 2. No acórdão
   recorrido, o Tribunal a quo entendeu que a Emenda Constitucional
   nº 35, de 21 de dezembro de 2001, ao abolir a licença do
   Congresso como condição de procedibilidade para a abertura de
   processo contra parlamentar, teria criado regra mais benéfica em
   relação à suspensão do prazo prescricional, norma que, por ser de
   caráter material, deveria retroagir em benefício do réu. 3.
   Alegação de violação aos artigos 5º, XL, 53, § 1º (na redação
   anterior à Emenda Constitucional nº 35, de 2001) e 53, § 3º (na
   redação conferida pela EC nº 35/2001), da CF. 4. A denúncia narra
   que os fatos teriam ocorrido no período compreendido entre
   dezembro de 1991 e março de 1993. O Parquet ofereceu a peça
   acusatória em 21 de março de 1995. A solicitação da licença para
   prosseguimento da ação à Câmara Legislativa do Distrito Federal
   ocorreu em 12 de maio de 1995 - momento em que se suspendeu o
   curso prescricional. Por aplicação dos seguintes precedentes:
   [INQ nº 1.344/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, unânime,
   DJ 1º.8.2003 e INQ (QO) nº 1.566/AC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
   Pleno, unânime, DJ 22.3.2002], tal prazo somente voltaria a
   correr em 20 de dezembro de 2001, quando da publicação da Emenda
   nº 35/2001. 5. Não é possível reconhecer a ocorrência da
   prescrição em relação ao ora recorrido porque, com a retomada do
   curso processual a partir de 20 de dezembro de 2001, a prescrição
   da pretensão punitiva do Estado em abstrato apenas ocorrerá no
   ano de 2009. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido para,
   na linha dos precedentes mencionados, reformar o acórdão
   recorrido, no sentido de que se reconheça que, até o presente
   momento, não é possível declarar a prescrição da pretensão
   punitiva in abstracto em relação ao réu Benício Tavares da Cunha
   Mello.